Tribunal: TJDFT
Processo: 0706370-40.2023.8.07.0013
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
Ementa: DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. APELAÇÃO CRIMINAL. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE RECEPTAÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ADOLESCENTE APREENDIDO PORTANDO CELULAR ROUBADO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA MODALIDADE CULPOSA. IMPOSSIBILIDADE. SEMILIBERDADE. ADEQUAÇÃO E PROPORCIONALIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação criminal interposta por J.P.N.S. contra sentença da 2a Vara da Infância e Juventude do DF, que lhe atribuiu a prática de ato infracional análogo ao crime de receptação (art. 180, caput, do Código Penal), aplicando a medida socioeducativa de semiliberdade por prazo indeterminado, não superior a três anos, conforme o art. 112, inciso V, do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). A defesa sustenta insuficiência de provas da autoria, alegando desconhecimento da origem ilícita do bem e pleiteia a absolvição ou a desclassificação para receptação culposa (art. 180, § 3o, do CP), além da substituição da medida para advertência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se estão comprovadas a autoria e a materialidade do ato infracional análogo ao crime de receptação; (ii) estabelecer a adequação da medida socioeducativa imposta, avaliando se há proporcionalidade entre a sanção aplicada e as circunstâncias do caso.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A materialidade e a autoria do ato infracional estão comprovadas por meio das provas documentais e orais, especialmente pela apreensão do celular roubado com o adolescente e pelos relatos colhidos, que demonstram a ciência do apelante sobre a origem ilícita do bem.
As circunstâncias da aquisição do bem, incluindo a compra na feira do rolo por valor substancialmente inferior ao de mercado e a ausência de comprovação de licitude, configuram o dolo necessário para caracterizar o ato infracional análogo ao crime de receptação, não sendo possível a desclassificação para receptação culposa.
A medida de semiliberdade revela-se adequada e proporcional, considerando o histórico de descumprimento de medidas anteriores em meio aberto, a reincidência em atos infracionais e a falta de obediência à genitora, conforme preceitos do art. 100, parágrafo único, inciso VIII, do ECA.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. A apreensão de objeto de origem ilícita com o adolescente, em circunstâncias que indicam a ciência quanto à sua origem criminosa, justifica a condenação por ato infracional análogo ao crime de receptação dolosa.
2. A aplicação da medida de semiliberdade é adequada e proporcional diante do descumprimento de medidas anteriores e da necessidade de ressocialização efetiva.

Dispositivos relevantes citados: ECA, arts. 100, parágrafo único, inciso VIII, 112, inciso V, 215; CP, art. 180, § 3o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, ApCrim no 1782692, Rel. Des. Roberval Casemiro Belinati, 2a Turma Criminal, j. 21.11.2023.